Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. ELIMINAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. ISONOMIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta por candidata eliminada em concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal por não atingir a marca mínima exigida em teste de corrida, conforme edital retificado que aumentou a distância para as candidatas do sexo feminino de 2.100 metros para 2.200 metros.
2. A apelante alega que a retificação do edital configura discriminação de gênero e violação ao princípio da isonomia. A controvérsia gira em torno da legalidade da alteração dos critérios do Teste de Aptidão Física (TAF) e a possibilidade de intervenção judicial no ato administrativo.
3. A Administração Pública possui discricionariedade para fixar critérios em concursos, desde que respeite a legalidade e a motivação dos atos. No caso, a modificação foi devidamente fundamentada por estudos técnicos que visaram adequar o certame aos padrões nacionais, não havendo ilegalidade. O STF, em repercussão geral, vedou a interferência judicial no mérito administrativo dos concursos públicos, salvo em situações excepcionais de ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença. Não se demonstrou abuso de poder ou ilegalidade na eliminação da candidata.

Legislação e jurisprudência citadas: Art. 85, §§2o, 4o, inciso III, 11 do CPC; RE 632.853/CE (STF); Acórdão 1751977, TJDFT; Acórdão 1691179, TJDFT. (TJDFT, Apelação Cível, Processo no 07040125320248070018, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, julgamento em 4/9/2024, publicado no PJe em 9/9/2024)